Tribunal: TJDFT
Processo: 0711310-95.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711310-95.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GALERIA PRIME ADMINISTRACAO E LOCACAO DE BANCAS LTDA APELADO: LAYANNE REBECA PLACIDO DA SILVA D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, intime-se a parte recorrente para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora